Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711163-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO BRASILIENSE DE MEDICOS RESIDENTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DOS CRÉDITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As hipóteses consistem em examinar a necessidade de liquidação da obrigação constituída pela sentença proferida nos autos de processo originado por ação civil pública, bem como a possibilidade de desmembramento dos respectivos créditos com o intuito de viabilizar os pretendidos cumprimentos individualizados de sentença. 2. A necessidade de liquidação, fixada pela própria sentença coletiva, proferida em ação civil pública, deve ser mantida, pois a apuração do crédito não pode ser efetuada a partir de simples cálculos aritméticos, mas pressupõe a indicação do período de tempo de suspensão do fornecimento de alimentação adequada aos médicos residentes para que posteriormente possa ser avaliada a quantidade de refeições e o respectivo valor de cada uma delas. 3. No presente caso a obrigação a ser liquidada diz respeito à situação dos médicos residentes submetidos a condições similares. Essa situação revela a possibilidade de liquidação da sentença coletiva e a desnecessidade de desmembramento dos créditos, diante da ausência de grau razoável de distinção entre o valor do crédito a ser calculado de acordo com a situação de cada médico residente. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 509, §2o, e 798, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 344 da Súmula do STJ, sustentando ser desnecessária a liquidação, porquanto suficiente a realização de simples cálculos aritméticos, uma vez que o objeto da prestação teria sido devidamente individualizado. Assevera que a instauração de procedimento distinto do estabelecido pela sentença não ofenderia a coisa julgada e afirma que o credor teria o ônus de instruir o requerimento do cumprimento de sentença. Em sede de contrarrazões, a recorrida ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE MÉDICOS RESIDENTES – ABRAMER pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 509, §2o, e 798, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A quantificação da obrigação exige a especificação da situação de cada um dos 807 (oitocentos e sete) associados. No entanto, os médicos residentes eram submetidos a condições similares, o que revela a desnecessidade de desmembramento dos créditos, diante da ausência de grau razoável de distinção entre o crédito calculado de acordo com a situação de cada médico residente. Ademais, essa apuração não pode ser efetuada a partir de simples cálculos aritméticos, pois pressupõe a indicação do período de tempo de suspensão do fornecimento de alimentação adequada aos médicos residentes para que posteriormente possa ser avaliada a quantidade de refeições e o respectivo valor de cada uma delas. Convém ressaltar, por fim, que a situação descrita, com destaque para o trâmite simultâneo de 2 (dois) recursos a respeito do mesmo tema, revela a necessária prudência com o objetivo de evitar que sejam proferidas decisões conflitantes a respeito da mesma questão (ID 27843302 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na alegada afronta ao enunciado 344 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgInt no AREsp 1776446/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024